Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 442/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Hildon de Lima Chaves, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, e, considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2101/2018-TCU-Plenário , respectivamente, pelo Município de Porto Velho/RO e pela Caixa Econômica Federal, em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.849/2014-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 027.582/2019-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.151/2018-7 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Hildon de Lima Chaves (XXX.518.224-XX); Mauro Nazif Rasul (XXX.620.007-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto); Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO), Marcio Melo Nogueira (2827/OAB-RO) e outros, representando Hildon de Lima Chaves; Luiz Duarte Freitas Junior (1058/OAB-RO), representando Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinta); Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Marcellino Victor Raquebaque Leao de Oliveira (1042-E/OAB-RO), Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO) e outros, representando Mauro Nazif Rasul. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 2.101/2018, proferido pelo Plenário, em Sessão de 5/9/2018, Ata 34/2018. Data de origem da multa: 5/9/2018 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: 12/7/2019 Valor recolhido: R$ 5.156,00